Tribunal: STF
Processo: HC 233314
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Leandro Alves da Silva impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Muito embora a simples existência de ações penais possa trazer agravos à vida dos acusados, tendo em vista que os estigmas sociais decorrentes do ajuizamento de procedimentos criminais extrapolam os limites do simples aborrecimento, na medida em que pode trazer inúmeras consequências negativas a quem é submetido às adversidades de uma investigação criminal, não é o habeas corpus o meio mais adequado para veicular pedidos relacionados ao trancamento de ações penais ou procedimentos investigativos, exceto quando o pedido se sustentar na existência de causa extintiva da punibilidade, na presença de circunstância excludente de ilicitude ou na falta de indícios mínimos de autoria ou, ainda, ausência de provas da materialidade. 



    2. Ao examinar o tema em sede de habeas corpus, o Tribunal de Justiça não se debruçou detalhadamente sobre o conjunto indiciário que lastreia a denúncia, mas apenas destacou não existir espaço para o acolhimento do pedido até porque, para um exame da matéria trazida aos autos pelo impetrante, indispensável seria entrar no exame aprofundado da prova, o que não é possível no âmbito restrito do habeas corpus. 



    3. Quanto à manutenção da prisão preventiva, o magistrado de primeiro grau considerou a medida imprescindível tendo em vista a necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a efetiva aplicação da lei penal, ressaltando a propensão dos acusados à criminalidade, ficando demonstrada, por razões objetivas e naturalísticas, sua concreta periculosidade e sua inclinação para a prática de ilícitos penais de alto poder ofensivo, salientando-se, ademais, que a gravidade objetiva do ato criminoso apurado nestes autos, bem como o modo de agir relatado no caderno processual, também se apresentam como elementos empíricos suficientes à segregação cautelar dos denunciados. 



    4. A gravidade concreta crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    5. Agravo regimental não provido.



    (HC 834.338 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a defesa pretende, em síntese, a declaração de “NULIDADE da decisão monocrática híbrida da 4ª Vara do Tribunal do Júri de Recife/PE por ser ABSTRATA e GENÉRICA” .



    Em 03/10/2023, indeferi o pedido de medida liminar.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela denegação da ordem em pronunciamento assim ementado:



    Penal e Processo Penal. Homicídio qualificado. Pleito de trancamento da ação por ausência de justa causa e relaxamento da prisão preventiva. Ordem denegada pelo TJPE. Nova impetração perante o STJ, igualmente denegada. Agravo regimental não provido. Impetração perante o STF. Pedido de trancamento da ação penal. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade. O trancamento da ação penal via habeas corpus somente se viabiliza quando, pela mera exposição dos fatos, se verificar de forma inequívoca a imputação de fato penalmente atípico ao acusado, a inocência deste ou, ainda, a extinção da sua punibilidade, o que não ocorre no presente caso. Denúncia que preenche os requisitos previstos no art. 41 do CPP. Preventiva. Fundamentação idônea: garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente, possibilidade de evasão e de reiteração criminosa. Parecer pela denegação da ordem.



    É o relatório. 



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão ao impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos  previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada, valendo transcrever o seguinte fragmento do voto condutor do acórdão ora impugnado (grifei):



    3. Quanto à manutenção da prisão preventiva, o magistrado de primeiro grau considerou a medida imprescindível tendo em vista a necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a efetiva aplicação da lei penal, ressaltando a propensão dos acusados à criminalidade, ficando demonstrada, por razões objetivas e naturalísticas, sua concreta periculosidade e sua inclinação para a prática de ilícitos penais de alto poder ofensivo, salientando-se, ademais, que a gravidade objetiva do ato criminoso apurado nestes autos, bem como o modo de agir relatado no caderno processual, também se apresentam como elementos empíricos suficientes à segregação cautelar dos denunciados. 



    4. A gravidade concreta crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. (grifei.)



    No sentido de resguardar a ordem pública quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa, vários são os precedentes desta Suprema Corte que autorizam a decretação de prisão preventiva (HC 192.535 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 193.029 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 192.439 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 192.163 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 141.152, ministro Edson Fachin; HC 189.637 AgR, ministro Roberto Barroso):



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi`, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    (HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber - grifei)



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na decretação da prisão preventiva do impetrante. 



    Ademais, embora sucinta, a decisão que recebeu a denúncia (eDoc 4) considerada como um todo (porquanto determinada a prisão preventiva no mesmo expediente) encontra-se fundamentada de forma suficiente, pois contida a exposição do fato criminoso bem como sua tipificação, a qualificação dos acusados, existência de provas da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, valendo transcrever os seguintes trechos da decisão:



    [...]e LEANDRO ALVES DA SILVA incursos: > no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o art. 29, ambos do CPB c/c o art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90 (redação modificada pela Lei nº 13.964/2019) - em relação ao fato que vitimou José Carlos Albino de Freitas; > no art. 288, parágrafo único, do CPB; > no art. 244-B, § 2 º , da Lei n º 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), em concurso material (art. 69 do CPB) e ainda



    [...]



    O fato noticiado constitui crime doloso de ação pública incondicionada e há justa causa para instauração da ação penal, tendo o Parquet, por conseguinte, legitimidade para propositura da ação penal. 



    A inicial acusatória contém todos os pressupostos do art. 41, do Código de Processo Penal, não se verificando, também, quaisquer das hipóteses elencadas no art. 395, do mesmo diploma legal.



    [...]



    Os indícios de autoria constam no caderno inquisitorial das investigações e prova da materialidade contidos nos autos constituem a fumaça do bom direito para a segregação provisória. 



    Quanto à materialidade, vejo que estão presentes nos autos conforme caderno inquisitorial.



    No tocante à autoria, destaco os depoimentos das testemunhas, as quais relataram ter sido o crime de autoria do acusado. 



    Dessarte, fica explicitada a justa causa no atual processo crime.



    [...]



    [...] segundo narra a denúncia, os acusados: “(...)Na noite de 11 de agosto de 2022, por volta das 20h00, em uma das travessas da Rua da Amizade, situada na comunidade João de Barros, bairro de Santo Amaro, nesta capital, os denunciados GLEYBSON LIMA DA SILVA (vulgo “WHITE”), JOSEMAR MARQUES DO NASCIMENTO, LAÉRCIO BORROMEU DA SILVA NETO e ADELSON RIBEIRO GARCEZ (vulgo “DEUZINHO”), em comunhão de desígnios e unidade de ações entre si e com o então adolescente GUSTAVO LUCAS SILVA SANTOS (vulgo “POZE”), à época com 17 (dezessete) anos de idade, agindo a mando do também denunciado LEANDRO ALVES DA SILVA (vulgo “LÉO DO OURO” ou “LÉO DO MARUIM”), por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, concorreram material e intelectualmente para a morte de JOSÉ CARLOS ALBINO DE FREITAS, conhecido por “GÁS, o qual foi lesionado, inclusive pelas costas, com múltiplos disparos de arma de fogo nas regiões da cabeça, tronco e nos membros superiores e inferiores, consoante Boletim de Ocorrência nº 22E2103001062; Boletim de Identificação de Cadáver – BIC n° 130374; ilustrações fotográficas; Laudo de Perícia Tanatoscópica nº 29.620/2022 e Laudo Pericial em Local com Ação Homicida nº 31.733/2022 colacionados aos presentes autos. Ainda nessa mesma data, horário e local, após terem assumido o risco de causarem o resultado morte em outras pessoas, configurando o dolo eventual, pois foram inúmeros os disparos por eles efetuados em plena via pública, os quatro primeiros denunciados concorreram para que o venezuelano ROBERT GABRIEL MARCIANO ALVAREZ fosse lesionado no membro inferior direito por um dos projéteis ao ser pego de surpresa durante essa ação criminosa, o que lhe dificultou a defesa, somente não sendo morto em razão de circunstâncias alheias à vontade dos referidos agentes. (...).”



    Ainda, em conformidade com o previsto no art. 93, IX, da Constituição da República, a decisão que recebe a denúncia não exige fundamentação exaustiva de todas as teses defensivas, conforme refletem, em casos análogos, os seguintes acórdãos: HC 118.183, ministra Cármen Lúcia; HC 138.413 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 170.463 AgR, ministro Celso de Mello; RHC 171.188 AgR, ministro Edson Fachin.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator 



Documento assinado digitalmente